Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707688-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO RENATO ROMEU SORGATTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 115303730, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por MURILO DE MENEZES ABREU, que aplicou multa por litigância de má-fé, in verbis: “O exequente informou acerca da celebração de acordo nos autos do processo em que foi realizada penhora sobre o mesmo bem constrito por este Juízo e que a referida avença determinou a suspensão do processo de execução no qual se pretende a prova emprestada. Defende que tal fato constitui litigância de má-fé e requereu a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC (ID. 114054665). O executado apresentou petição na qual indica que não cometeu qualquer conduta tipificada como má-fé e que não se opõe a utilização do valor de avaliação do bem penhorado, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa. É o relatório. Decido. I - Do pedido de aplicação de multa por suposta má-fé. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte. Nesse sentido, de início, a celebração de acordo em outro processo não tem o condão de atingir o exequente diretamente, sobretudo, porquanto há, ainda, a possibilidade de utilização de prova emprestada e determinação de que o bem seja alienado em leilão. No caso dos autos, o executado, apesar de ciente da celebração do acordo realizada em 22/11, não informou a este Juízo tal situação e, além disso, insistiu no fato de que o valor do bem penhorado não poderia ser utilizado como parâmetro para essa demanda em razão da ausência de intimação. Com base no exposto, reconheço que o ato do devedor caracteriza a alteração da verdade dos fatos, a oposição injustificada ao andamento do processo e a atuação de modo temerário, nos exatos termos do art. 80 do CPC. Assim, condeno o devedor Renato ao pagamento de multa por litigância de má-fé que fixo em 10% do valor corrigido da causa, na forma do artigo 81 do CPC. Ressalte-se, ainda, que é dever da parte não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, na forma do art. 77, inc. VI, do CPC sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça passível de imposição das sanções previstas no respectivo parágrafo segundo. Nesse ponto, fica o devedor advertido quanto à gravidade da sua conduta. II - Da utilização da prova emprestada Em posicionamento anterior ao conhecimento acerca da celebração do acordo nos autos em trâmite no TJGO, este Juízo determinou a suspensão deste processo com vistas ao aproveitamento dos atos expropriatórios que seriam realizados naquele processo. Entendo, no entanto, que diante do fato novo - celebração de acordo - este processo deverá ter seu curso retomado porquanto a avença entabulada entre as partes daquele processo não tem o condão de prejudicar a presente execução que deverá ter seu curso retomado. Nesse sentido, como já houve manifestação das partes no sentido de concordar com a utilização da avaliação já realizada, admito a utilização do referido ato e valor indicado pelo Oficial de Justiça avaliador como prova emprestada. Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, ao exequente para que apresente planilha atualizada do débito com o valor acrescido da multa fixada na presente decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, não se constata, em princípio, a prática da conduta de litigância de má-fé pelo agravante-executado a justificar a aplicação da multa. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença com a inclusão do valor atinente à multa sem o exame da controvérsia pelo Tribunal, a fim de se concluir pelo cabimento ou não da penalidade. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora